Tribunal: TJBA
Processo: 8003570-24.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003570-24.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: SIDNEI SILVA DOS SANTOS JUNIOR e CRISTIAN LEMOS DOS SANTOS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por SIDNEI SILVA DOS SANTOS JÚNIOR e CRISTIAN LEMOS DOS SANTOS da sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. A defesa arguiu a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, pediu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para uso pessoal, a absorção do crime de posse de arma pelo tráfico, e a alteração das penas e do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se a sentença é nula por violação do princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, uma vez que a conduta foi alterada de associação para o tráfico (art. 35) para tráfico de drogas (art. 33); (ii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores; (iii) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal (art. 28); (iv) se o crime de posse ilegal de arma de fogo pode ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas; e (v) se as penas e o regime inicial fixados na sentença devem ser revistos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O princípio da correlação não foi violado, pois a alteração da tipificação de associação para o tráfico para o crime de tráfico de drogas é uma faculdade do juiz (emendatio libelli), uma vez que não houve inovação dos fatos descritos na denúncia e a defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre toda a narrativa. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e posse de arma foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais, que são considerados válidos e eficazes como prova quando corroborados em juízo. As circunstâncias do flagrante (apreensão de mini balança, pinos vazios e saquinhos plásticos) são compatíveis com a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal. 5. O crime de corrupção de menores é formal e não exige prova da efetiva corrupção, consumando-se com a prática da conduta descrita na norma penal. A presença do adolescente no local e a sua afirmação de que estava lá "por influência dos maiores" é suficiente para a configuração do delito. 6. A tese de absorção do crime de posse de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas é inviável, pois os delitos possuem autonomia. A apreensão de grande variedade de armamento (pistola, metralhadora artesanal e munições de diferentes calibres) e as confissões dos réus de que as armas eram utilizadas para a defesa contra facção rival demonstram que a posse não se destinava exclusivamente à garantia do tráfico. 7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não é aplicável, pois os réus não preenchem os requisitos, tendo em vista que confessaram, em depoimento na delegacia, sua participação em facção criminosa ("BDM"). A apreensão de armamento também corrobora essa exclusão. 8. O regime inicial de cumprimento de pena do réu Cristian Lemos dos Santos deve ser alterado do fechado para o semiaberto, pois a pena imposta não ultrapassa oito anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o regime mais gravoso. O réu Sidney Silva dos Santos Júnior, por sua vez, deve permanecer no regime fechado, pois a pena a ele imposta é superior a oito anos, conforme art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. 9. A pena base foi fixada no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, mas não pôde ser reduzida em segunda fase pela atenuante da confissão em razão da Súmula 231 do STJ, que não foi invalidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU CRISTIAN LEMOS DOS SANTOS PARA O SEMIABERTO. Tese de julgamento: "1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A alteração do regime prisional deve ser fundamentada em elementos concretos, não sendo suficiente a mera referência à natureza hedionda do crime. 3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal, não exigindo prova da efetiva corrupção para sua configuração." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003570-24.2021.8.05.0124, provenientes da Comarca de Itaparica, sendo Apelantes SIDNEI SILVA DOS SANTOS JÚNIOR e CRISTIAN LEMOS DOS SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RÉU CRISTIAN LEMOS DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem com base nas razões a seguir aduzidas.